Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701763-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMAURY MAMEDE DE CARVALHO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu a juntada das peças obrigatórias e facultativas do recurso interposto (item II, ID. 50992137), contudo, os documentos mencionados não vieram em anexo à petição, tal como informado. Desse modo, para que seja o recurso e a tutela antecipada analisada, junte-se a documentação exigível, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito (data da assinatura digital)